Tribunal: TJDFT
Processo: 0749050-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de roubo para furto simples e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, sendo a insurgência defensiva limitada à revisão da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, diante da alegação defensiva de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal seriam favoráveis ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade foi valorada negativamente, pois o réu simula o porte de arma de fogo para subtrair o bem, impondo à vítima fundado temor, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal do furto simples e revela elevado grau de reprovabilidade da conduta.
4. Os antecedentes são desfavoráveis, uma vez que o réu possui condenações definitivas anteriores aptas a caracterizar maus antecedentes, ainda que não configurem reincidência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações transitadas em julgado, não alcançadas pelo período depurador, para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.